Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712433-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENO VAZ RODRIGUES APELADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BRENO VAZ RODRIGUES em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 25a Vara Cível de Brasília, Dr. Júlio Roberto dos Reis, que, em sede de ação de conhecimento proposta contra BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, decretando a rescisão do “Contrato de Cessão Temporária de Criptoativos (Aluguel)”, sem a restituição do valor aportado de R$ 98.918,06 (ID 62450684, p. 7), extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Consoante despacho de ID 62565068, p. 1/3, determinei a intimação do autor apelante para que promovesse o recolhimento em dobro do preparo, considerando que a “linha digitável” do código de barras e do comprovante estavam dissonantes, sem correlação do comprovante com o caso dos autos. Em seguida, o autor apelante apresentou a petição de ID 62628805, colacionando o comprovante de pagamento correspondente à guia de recurso preteritamente apresentada, almejando, assim, o conhecimento do apelo. É o breve relatório. Decido. Como se sabe, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Veja: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por incumbir à parte apelante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. Assim, não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição, e não promovido o recolhimento dobrado no prazo ofertado, falece razão para o conhecimento do apelo. A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro. [...] Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.253.013/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) (g.n.) No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes desta Casa: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ERRADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento realizado de forma simples. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1775620, 07356892620228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) (g.n.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Na hipótese, rememore-se, a “linha digitável” do código de barras do comprovante de pagamento do preparo (ID 62450700) não corresponde àquela consignada na guia de pagamento emitida (ID 62450701), oportunidade em que o autor apelante foi intimado por essa Relatoria a recolher o preparo em dobro. Todavia, o apelante veio aos autos para juntar tão somente o comprovante de pagamento (ID 62628808) relativo à guia inicialmente apresentada, não efetuando o preparo em dobro, tal como determinado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por BRENO VAZ RODRIGUES, nos termos do art. 932, III e parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 08 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator